Tribunal: TJPA
Processo: 0008950-11.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008950-11.2018.8.14.0031

APELANTE: SILVANO DA SILVA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°- A, I DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Circunstâncias do crime. Afastamento da negativação. Fundamento do juízo
a quo
de fato é conflitante com a elementar do tipo e com a majorante referente ao emprego da arma de fogo, motivo pelo qual afasto a fundamentação utilizada. Todavia, friso que nada impede a fixação da pena-base em patamar distante do mínimo legal pela valoração negativa de apenas uma circunstância judicial desabonadora, a saber, os antecedentes criminais do réu.

2) No que concerne ao pedido de desclassificação da qualificadora de uso de arma de fogo, de igual forma, não merece prosperar, posto que a não apreensão ou a não realização de perícia na arma não elidem a presença da referida qualificadora, se comprovado a sua utilização na prática do crime, especialmente pela confissão do réu. Súmula nº 14 do TJPA.

3) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 14ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 16/05/2022 e 23/05/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém – PA, 26 de maio de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SILVANO DA SILVA MARQUES, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mojú – PA, nos autos da ação penal n° 0008950-11.2018.8.14.0031, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, §2°-A, I do CP, fixando a pena em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa sobre o percentual unitário de 1/30 do maior salário mínimo mensal.

Em suas razões recursais (Num. 7486777 – pág. 3/7), admitindo inquestionáveis a autoria e a materialidade do delito, o réu discorre sobre a dosimetria da pena. Alega que as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente pelo juízo singular, por ter o réu apontado arma para os policiais e constrangendo terceiro à prática do crime, todavia sustenta que a prática é característica do tipo penal, e que o emprego de arma de fogo já foi utilizada como majorante na terceira fase da aplicação da pena, não podendo ser utilizada na primeira fase como circunstância judicial para aumento da pena base, sob pena de incorrer em
bis in idem
, motivo pelo qual requer o redimensionamento para que seja fixada no mínimo legal. Finalmente, requer o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, porque não há nos autos laudo que comprove a potencialidade lesiva do artefato. Requer o conhecimento e provimento do recurso, pelo redimensionamento da pena em concreto imposta, em seu mínimo legal.

Em sede de contrarrazões (Num. 7486778 – pág. 2/5), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 8290287 – pág. 1/9).

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Analisando os autos, em específico a denúncia protocolada sob o Num. 7486727 – pág. 1/4, constato que contra o réu pesa a acusação de ter praticado no dia 04/11/2018, por volta de 07h30, juntamente com o corréu JAIRO CUIMAR (este absolvido por ocasião da sentença recorrida, com fulcro no art. 386, VI do CPP), crime de roubo com emprego de arma de fogo contra as vítimas Antônio Machado da Silva, Francinete dos Santos Quaresma e Lúcia Maria Quaresma da Silva, subtraindo 01 (uma) joia, 02 (dois) aparelhos celulares, R$ 16,00 (dezesseis reais) e documentos pessoais.

A autoria e a materialidade estão comprovadas, através de cópia do Auto de Apresentação e Apreensão sob o Num. 7486715 – pág. 5, dos seguintes itens: “01 (uma) arma de fogo, tipo caseira, sem numeração aparente, sem munição; 01 (um) aparelho celular de Marca LG, IMEI 357870-09-090067-6, de cor cinza; 01 (uma) carteira porta cédula, contendo cartões de crédito e anotações”; e ainda, da cópia do Auto de Reconhecimento de Pessoas, sob o Num. 7486715 – pág. 9, Num. 7486716 – pág. 3 e Num. 7486716 – pág. 7; e do Interrogatório do réu em juízo, sob o Num. 7486760, no qual destaco trecho:

[00:03:30]
“eu puxei a arma, mas eu não apontei, aí eu falei “olha isso daqui é um assalto, só me dá o pertence só, não vamos fazer nada pra vocês”, aí eles me deram, celular, parece, se não me engano, e a carteira dele (uma das vítimas)”

Ainda na esfera policial, a vítima Lúcia Maria Quaresma da Silva prestou declarações sob o Num. 7486715 – pág. 8, onde destaco:
“Viajava com seus pais, ANTONIO DA SILVA e FRANCIETE DOS SANTOS QUARESMA; Que estavam indo para o município de Barcarena, quando passavam sobre a ponte pelo Rio Mojú; Que o caminhão que era conduzido por seu genitor apresentou problemas, ocasião em que a família parou para ver do que tratava; Que, ao final da ponte, quando seu pai estava em baixo(sic) do veículo foram surpreendidos por dois indivíduos, os quais estavam em uma motocicleta; Que um deles portava uma arma de fogo e, sob grave ameaça anunciaram um assalto; Que foram subtraídos dois aparelhos telefônicos, um de modelo K10 e outro Multilaser, a carteira porta cédulas com seus documentos pessoais: RG, CPF, cartão do SUS, cartão de crédito da Caixa Econômica, Título de Eleitor e dezesseis reais; Que os dois assaltantes seguiram no sentido de entrada a cidade de Mojú; Que a família, após dez minutos, retornou no mesmo sentido, quando foram chamados por policiais militares, os quais perguntaram se eles eram quem havia sido vítimsa(sic) de roubo, pois os dois criminosos haviam sido presos, sendo um deles alvejado pelos militares após atentar contra a GU; Que todos seguiram para esta delegacia, onde reconheceram, sem sombra de dúvidas os nacionais JAIRO CUIMAR e SILVANO DA SILVA MARQUES, como autores do crime dos quais foram vítimas.”

A vítima ANTONIO MACHADO DA SILVA, por seu turno, afirmou perante a autoridade policial:
“Trafegava em seu caminhão, o de marca/modelo M.BENZ/AXOR 1933 S, de cor vermelha e placa NEW-4245, registrado em nome de B Aires Gonçalves ME, quando o veículo começou a “fumaçar” (textuais), ocasião em que o depoente trafegava pela ponte sobre o Rio Moju; Que decidiu parar ao final da ponte a fim de verificar o que ocorrera, Que estava em baixo(sic) do caminhão quando foi surpreendido por dois indivíduos, os quais estavam em uma motocicleta; Que um deles portava uma arma de fogo e, sob grave ameaça anunciaram um assalto; Que o depoente pediu aos meliantes que tivessem calma e que entregaria tudo o que quisessem; Que foram subtraídos dois aparelhos telefônicos, um de modelo K10 e outro multilaser, além de uma aliança e seu Cerificado de Dispensa Militar; Que a filha do depoente, LUCIA MARIA QUARESMA DA SILVA, estava no caminhão e dela foram subtraídos a carteira porta cédulas com seus documentos pessoais; RG, CPF, cartão do SUS, cartão de crédito da Caixa Econômica, Título de Eleitor e dezesseis reais; Que os dois assaltantes seguiram no sentido de entrada a cidade de Moju; Que o depoente, após dez minutos, retornou no mesmo sentido, quando foi chamado por policiais militares, os quais perguntaram se ele era quem havia sido vítima de roubo, pois os dois criminosos haviam sido presos, sendo um deles alvejado pelos militares após atentar contra a GU; Que o depoente seguiu para esta delegacia, onde reconheceu, sem sombra de dúvidas os nacionais JAIRO CUIMAR e SILVANO DA SILVA MARQUES, como autores do crime de que fora vítima.”

Por fim, a terceira vítima, FRANCIETE DOS SANTOS QUARESMA, sob o Num. 7486716 – pág. 6, declarou na esfera policial:
“É esposa de ANTÔNIO DA SILVA; Que viajava acompanhando seu marido, que é caminhoneiro, assim como sua filha a adolescente LÚCIA MARIA QUARESMA DA SILVA; Que estavam indo para o município de Barcarena, quando passavam sobre a ponte pelo Rio Moju; Que o caminhão que era conduzido por seu maridor(sic) apresentou problemas, ocasião em que a família parou para ver do que tratava; Que ao final da ponte, quando Antonio estava em baixo(sic) do veículo foram surpreendidos por dois indivíduos, os quais estavam em uma motocicleta; Que um deles portava uma arma de fogo e, sob grave ameaça anunciaram um assalto; Que foram subtraídos dois aparelhos telefônicos, um de modelo K10 e outro multilaser, a carteira porta cédulas com seus documentos pessoais de sua filha e dezesseis reais; Que os dois assaltantes seguiram no sentido de entrada a cidade de Moju; Que a família, após dez minutos, retornou no mesmo sentido, quando foram chamados por policiais militares, os quais perguntaram se eles eram quem havia sido vitimsa(sic) de roubo, pois os dois criminosos haviam sido presos, sendo um deles alvejado pelos militares após atentar contra a GU; Que todos seguiram para esta delegacia, onde reconheceram, sem sombra de dúvidas os nacionais JAIRO CUIMAR e SILVANO DA SILVA MARQUES, como autores do crime dos quais foram vítimas.”

As vítimas não foram ouvidas em juízo, pois de acordo com os termos da certidão emitida pelo oficial de justiça anexada sob o num. 7486737 – pág. 9, suas intimações não foram concretizadas porque as testemunhas Natanael Peniche dos Santos e Geraldo Paes Fonseca informaram que aquelas são naturais do Estado do Amapá, não tendo informações a respeito de seus paradeiros.

Em audiência de instrução, forma ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa. Destaco trechos:

Testemunha NATANAEL PENICHE DOS SANTOS – Num. 7486740 [00:00:50]
“(...) eu tava na frente de casa, quando vem o Silvano (...) vinha abordando, “ah, me leva ali na ponte” (...)
promotora pergunta se a testemunha tem amizade com o réu Silvano
(...) ele mora na mesma rua em que eu moro, entendeu? Aí eu falei, “não, não dá pra mim levar”, “não tem como te levar”, aí ele tava com uma pistola, uma pistola na mão, aí eu falei “não, não dá”, aí na hora ia passando o Jaime, aí ele gritou “Jaime!”, não sei o quê, aí ele voltou, aí quando o Jairo parou ele só sentou na moto, na garupa da moto do Jairo e colocou a arma na costa do Jairo, aí foram embora, o Jairo foi levar ele, acho que o Jairo ficou com medo da arma que ele colocou na costa dele, aí foram embora, foi isso que eu presenciei na hora lá (...)
promotora pergunta quando a testemunha tomou conhecimento do assalto, se no mesmo dia
(...) foi, no mesmo dia (...) eu vi movimento, né? Eu fui “mas caramba, porque o Jairo tá envolvido, porque o “Tinique” abordou o Jairo, botou a arma nele e levou o Jairo (...)
promotora pergunta se “Tinique” é o réu Silvano e se mora na mesma rua onde reside a testemunha
(...) “Tinique” é o Silvano (...) sim, na mesma rua (...) o Jairo foi passando e o “Tinique” colocou a arma na costa do Jairo (...)
promotora pergunta se a testemunha viu a arma
(...) eu vi, ele me mostrou a arma, puxou, apontou pra mim (...)
promotora pede maiores esclarecimentos sobre o momento em que Jairo passou conduzindo sua moto
(...) ele gritou “Jairo!” aí o Jairo olhou e voltou, aí ele nem chegou a pedir, “me leva ali”, só sentou na garupa da moto do Jairo e colocou a arma na costa do Jairo, no caso uma pistola (...)
promotora pergunta se a testemunha acredita que Jairo tenha se sentido ameaçado – Num. 7486741 [00:00:01]
(...) ah, o rapaz colocar uma arma na costa da gente, a gente vai ficar com medo, não sabe se tá com bala, ou alguma coisa, eu ia ficar com medo (...)
– Num. 7486742 [00:00:21] advogado do réu Jairo pergunta se Silvano estaria sob efeito de alguma substância
(...) tava porque ele, ele quando bebe, ele ficava assim, muito alterado, tinha arma ele atirava, é assim entendeu? (...)”

Testemunha GERALDO PAES FONSECA (ouvido na qualidade de informante, por ter se declarado amigo do réu Jairo) – Num. 7486745 [00:00:27]
“(...) quando eu vou saindo, entre seis e meia e sete horas, eu abro, puxo o portão, esse elemento tá bem na minha porta (...)
promotora pergunta sobre quem se refere o informante, que aponta Silvano. Promotora então pergunta o que queria Silvano
(...) fazendo um pedido pra mim, que era pra eu deixar ele lá do outro lado do rio, num bar (...) aí eu vi ele altamente drogado, aí eu falei pra ele que não, que eu tinha um compromisso, ele ainda falou pra mim “bora, que nós somos do mesmo setor”, naquela gíria dele, sabe? Aí eu falei “olha rapaz, infelizmente eu tenho um compromisso mesmo, se desse eu te levava”. Fechei a porta e fui lá na cozinha com a minha esposa e voltei, quando eu voltei, ele atravessou lá pra borracharia onde o rapaz trabalha (...)
nesse momento, o informante aponta para Jairo
(...) quando ele chega na borracharia, o rapaz vem chegando pra trabalhar, eu fiquei olhando e ele não conversou, puxou a máquina na costela dele e sentou na garupa da moto, aí não teve jeito pro rapaz (...)
promotora pergunta se o informante viu toda a ação
(...) do meu portão, não dá cinquenta metros, aí atravessaram. Não deu quinze minutos lá se volta algemados, “Meu Deus, o que aconteceu?” foi esse dito elemento (...)
nesse momento, informante torna a apontar para Silvano. Promotora pergunta se o informante sabe dizer se Silvano e Jairo eram amigos
(...) não, amigos tenho certeza que não, absoluta (...)
promotora pergunta se informante acredita ter sido Jairo forçado a participar da ação
(...) não tenha dúvida, eu não tenho um pingo de dúvida (...)
promotora pergunta sobre como o informante soube do assalto
(...) quando a gente vimos eles passar algemado, a gente seguimo pra delegacia (...) ainda esculhambei ele aí, esse vagabundo (...)”
informante torna a apontar Silvano.

Testemunha ROSINALDO BRASIL DA SILVA VIEGAS – Num. 7486749 [00:00:13]
“(...) Sargento Ronaldo nos passou um rádio sobre um assalto que estava acontecendo um assalto, em cima da ponte, de um carreteiro, aí a gente vinha na viatura no sentido da delegacia, quando a gente prestou atenção, vinha dois elementos em uma moto vermelha “chutado”, eu mandei o Farias atravessar a viatura, desci da viatura e mandei eles pararem, e eles desviaram da viatura, aí nos começamos a fazer o acompanhamento, quando o carona puxou uma arma e começou a apontar para trás, e eu efetuei três disparos, e começou a perseguição. Aí eu pedi o apoio do pessoal do Tático e de moto, para fazer o cerco. Em uma faixa de quinze minutos, a gente abordou esse rapaz aqui, que ia numa moto vermelha, o Jairo, a gente teve que jogar a viatura nele para ele parar, ele parou, a gente revistou ele, aí ele informou pra gente que o “Tinique” tinha colocado uma arma na cabeça dele, para ele fazer um assalto na ponte, aí eu perguntei pra ele onde ele tinha deixado ele, aí ele levou a gente onde ele tinha deixado o “Tinique”, aí eu pedi apoio da moto, do pessoal do grupamento tático e um vizinho chamou a gente e disse que ele estava escondido do lado de uma casa, a gente fez o cerco e ele tava lá, baleado no pé, aí nós perguntamos onde eles tinham deixado o que eles tinham roubado, aí levaram a gente quase em frente ao posto, uma arma, um telefone e uma porta cédula, que era da família que eles assaltaram em cima da ponte (...)
promotora pede mais esclarecimentos sobre o início da perseguição
(...) eles estavam juntos, na moto, depois que ele abandonou o “Tinique” pra querer fugir da gente, a gente ficou ali na área do Almir Gabriel II, fazendo ronda para ver se a gente achava, porque eles fugiram da gente, e a gente fez um acompanhamento atrás deles (...)

Testemunha ONIVALDO FARIAS RODRIGUES – Num. 7486753 [00:00:01]
“(...) a gente foi acionado pelo quartel da polícia militar porque estava acontecendo um assalto do outro lado da ponte do rio Moju, na alça viária. A guarnição foi até o local, e em deslocamento, ela verificou que estava tendo uma moto, um veículo em alta velocidade, aí a gente resolveu fazer a abordagem, momento em que o sargento Brasil desceu e deu ordem para os mesmos pararem, e seguiram em fuga. A viatura deu a volta e fez o acompanhamento dos mesmos (...)
promotora pergunta quem pilotava a moto, então a testemunha, observando os dois réus, aponta para Jairo
(...) o cidadão aqui (...) chega em um certo local o carona puxou de uma arma e apontou e o sargento revidou, só que nesse momento a gente perdemos eles e continuamos a busca, depois encontramos só o Jairo no veículo, foi feita a abordagem no mesmo, confessou que participou, disse que tinha sido abordado pelo outro, por isso que ele estava na situação. Aí, levou nós até o local lá, onde eles se encontravam, lá a gente encontrou ele do lado de uma residência, uma residência lá, e ferido no pé. Conduzimos o mesmo para a delegacia (...) a arma de fogo foi encontrada em um local mais distante, próximo de um posto lá (...) foram encontrados os pertences, não tudo (...) levamos ele para o hospital e depois conduzimos para a delegacia.”

Testemunha JORGE AIRES MAIA (ouvido como informante, pois se declarou amigo do réu JAIRO CUIMAR) – Num. 7486757 [00:01:19] defesa pergunta se o informante presenciou o momento em que Silvano abordou Jairo
(...) não, não vi (...)
defesa pergunta se o informante presenciou o assalto
(...) também não (...)
.

O feito tramitou normalmente perante o 1º grau, sendo sentenciado no dia 11/12/2019, sob o Num. 7486774 – pág. 1/8, de cujo julgamento destaco o dispositivo:
“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar SILVANO DA SILVA MARQUES, vulgo TINIC (ou Tinique), brasileiro, paraense, natural do Acará – PA, solteiro, RG 7194417 – PC/PA, nascido em 01.08.1997, filho de Dulcinéia da Silva Marques, residente na rua Camurituba Beira, 16, bairro Parolândia, Moju – PA, nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, por três vezes, e absolver o réu JAIRO CUIMAR da mesma imputação, com fulcro no art. 386, VI, do CPP.”

Da sentença, não recorreu a acusação.

Pois bem. O feito se trata de conduta criminosa tipificada no art. 157, §2º-A, I do Código Penal Brasileiro.
In verbis
:

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

(...)

§2º
-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Do exame da sentença condenatória, constato que o réu apelante foi condenado nas sanções punitivas do art. 157, §º2-A, I do Código Penal, por três vezes, cuja pena em concreto foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão, mais o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime aberto.

O cerne do presente apelo se resume na alegação de que o édito condenatório possui equívocos na dosimetria da pena, em sua primeira e terceira fases, quanto a fixação da pena privativa de liberdade.

Sobre a primeira fase, o réu sustenta que
“(...) No presente caso, o magistrado entendeu como negativas as circunstâncias do crime, eis que o apelante praticou o crime na posse de arma de fogo, tendo apontado a arma para os policiais e constrangendo terceiro à prática do crime. As alegações do magistrado, entretanto, não merecem prosperar, eis que se trata de modus operandi bem característico do referido delito patrimonial. Os crimes de roubo, quase sempre, são cometidos dessa forma. Além do mais, o emprego da arma de fogo já foi utilizada na terceira fase da aplicação da pena como majorante, não podendo ser apreciada no momento inicial para fins de agravamento da pena base, sob pena de configurar bis in idem. (...)”
.

Ao valorar as circunstâncias do crime, o juízo singular assim fundamentou:
“As demais circunstâncias da prática delituosa lhe são prejudiciais, pois que na sanha pelo assenhoramento do alheio primeiro subjugou a pessoa que lhe conduziu ao locus delicti, mantendo-a sob ameaça de arma de fogo e na fuga ainda apontou a arma que portava contra os militares que o perseguiram, ensejando pronta reação, que uma vez mais expôs a risco a vida e a integridade física do condutor da motocicleta, muito embora somente ele (réu) tenha sido alvejado.”

Assim, corretamente valorada de forma negativa as circunstâncias do crime, pois restou demonstrada a exorbitância da conduta do acusado, além do que é referente a estrutura do tipo, pelo que a mantenho.

Veja-se que o Código Penal não estipula parâmetros rígidos, objetivos ou matemáticos para o cálculo da pena-base. Nesse viés, ao magistrado sentenciante, em realidade, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há certa liberdade para fixação da pena-base dentro das margens cominadas no preceito secundário do tipo penal, desde que devidamente fundamentada.

E se a própria lei, que limita e orienta a atividade judicante, não impõe um modelo estático para se estipular a pena, não se devem entender os critérios jurisprudenciais como regras absolutas a serem seguidas pelas instâncias ordinárias, sob pena de se convolar a liberdade conferida ao juiz em vinculação aos entendimento sufragados pelas instâncias revisoras.

Tanto é que o próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto” (STJ. AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Sendo assim, entendo pela manutenção da pena base fixada pelo juízo a quo em 06 (seis) anos de reclusão, mais o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, tal como fixado pelo juízo singular, portanto desprovido o recurso do réu neste ponto.

Na segunda fase, correto o cálculo do juízo
a quo
quanto a atenuante da confissão (art. 65, III, “d” do CP), que ao aplicar 1/6 (um sexto) como redutor da pena, a fixou em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa.

Sobre o afastamento da causa de aumento de pena por conta da ausência de laudo que atestasse a potencialidade da arma, tal tese não procede. Não é necessária a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do §2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo,
como na hipótese, em que há a confissão do réu (Id. Num. 7486760 – 00:03:30), atestando o seu uso na empreitada criminosa
, e os depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, que convergem ao relato do réu.

Neste sentido, o STJ, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, §2º, I do CP (utilização de arma de fogo), tem entendimento no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é
in re ipsa
(AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019).

Em igual sentido, cito entendimento sumular deste E. TJPA:

Súmula nº 14. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Dito isto, reputo correta a elevação da pena para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa, operada pelo juízo singular.

Da mesma forma, finalmente, pelo concurso formal (art. 70 do CP), correta a aplicação do vetor de aumento em 1/5 (um quinto), pela ocorrência de 03 (três) roubos, fixando a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa, calculados em 1/30 do salário mínimo vigente, não havendo nada a reparar na sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação vastamente delineada alhures.

É como voto.

Belém – PA, 26 de maio de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador – Relator

Belém, 26/05/2022